Tribunal: STF
Processo: HC 100899
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DOS RÉUS. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1.	A periculosidade 
   do agente, aferida pelo modus operandi na prática do crime, 
   consubstancia situação concreta a autorizar a prisão preventiva 
   para garantia da ordem pública.
2.	Fuga dos réus após a 
   decretação das prisões temporárias, a evidenciar nítida intenção 
   de frustrar a aplicação da lei penal. Segregação cautelar 
   justificada.
	Ordem indeferida.